Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SNIPER. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO PELO SERASAJUD E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A exequente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, depois de tentativas frustradas de localização de bens do devedor, indeferiu novos pedidos de medidas executórias, entre as quais a consulta ao SNIPER, e determinou o arquivamento dos autos, por considerar que a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC é incompatível com os princípios da celeridade e economicidade dos Juizados Especiais.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi “desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados”.
3. “Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito.” (Acórdão 1959625, 0726554-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.)
4. Quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor no Serasajud, se a exequente não demonstrou dificuldade em promover a referida inscrição ou a impossibilidade de levar o título a protesto (certidão emitida pelo cartório), indevida a atuação do Juízo nesse sentido.
5. A intimação do devedor para indicar bens penhoráveis não alcançará resultado útil se ele não realizou o pagamento da dívida nem se manifestou nos autos.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a consulta ao SNIPER.